Tribunal: TJMT
Processo: 1022186-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022186-22.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - POCONÉ
Agravante : BANCO DAYCOVAL S.A.
Agravado : HUMBERTO DE OLIVEIRA
Número do Protocolo : 1022186-22.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DAYCOVAL S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação de “Exibição de Documentos, com Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência” (Proc. no 1000258-28.2020.8.11.0028), ajuizada contra o agravante por HUMBERTO DE OLIVEIRA, deferiu pedido de antecipação da tutela pra ordenar o réu/agravante que “proceda à limitação os descontos realizados no contracheque do requerente até o patamar de 30% dos proventos recebidos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite máximo de R$ 20.000,00” (cf. Id. no 29479600 - pág. 1/3).
O Banco/agravante aduz que a r. decisão agravada pecou ao ordenar limitação de todos os descontos realizados na folha de pagamento do autor ao patamar de 30% dos proventos recebidos por deixar de observar que há descontos também de valores referentes a gastos com cartão de crédito, que tem regulamentação diversa. Aduz, neste ponto, que, nas suas palavras, como o Decreto Estadual no 3.008/2010 limita os descontos na folha de pagamento a “30% para empréstimo consignado e (...) 15% para cartão de crédito consignado”, deve ser observado “o limite de 45% da remuneração”, como inclusive, segundo ela, já decidiu esta eg. Corte de Justiça.
Assevera que “a contratação do empréstimo foi efetuada de forma legítima e não possui ilegalidade”, e que “em momento algum houve a comunicação pela parte demandante à requerida para aferição do suposto comprometimento de sua margem, razão pela qual não pode esta sofrer qualquer penalização”, inclusive porque “não possui nenhuma responsabilidade acerca dos diversos empréstimos que a parte autora declara ter contratado junto a diferentes instituições financeiras” (sic – cf. Id. no 63595489 - pág. 7/9).
Alega, por outro lado, “impossibilidade de aplicação de astreintes no presente caso” e discorre sobre a necessidade de “afastamento da multa” dizendo, primeiro, que a r. decisão agravada “não consignou prazo hábil para que se efetue a cessação de descontos no benefício do segurado”, e, em segundo lugar, que “a astreinte serve única e exclusivamente para obrigar alguém a cumprir algo que expressamente assumira de antemão, o que não se verifica no fato constante dos autos” (sic – cf. Id. no 63595489 - pág. 13).
Afirma, ainda, que “o valor da multa aplicada assim como sua periodicidade (por dia), hoje está atingindo uma estratosférica”, sendo cogente a aplicação da regra do art. 537, §1o, do CPC, norma que, segundo a recorrente, “senão autoriza, obriga o juiz a rever a multa infligida” (sic – cf. Id. no 63595489 - pág. 14).
Insiste em que “não houve delimitação de prazo para cumprimento (da ordem)”, pontuando, porém, que, “se atentarmos aos ditames do CPC, teríamos em tese prazo para cumprimento (...) em somente 15 dias, (o que) é deveras exíguo”, daí a necessidade de intervenção desta Corte para “indicar prazo razoável, não inferior a trinta dias, para cumprimento” (sic – cf. Id. no 63595489 - pág. 15).
Argumenta que, “para uma verdadeira efetividade, deveria o d. Magistrado de piso, haver encaminhado a ordem para Secretaria de Administração do Estado do Mato Grosso, justamente porque este é quem possui o condão de efetuar os descontos no benefício da parte agravada”, até porque o desconto de valores é “programado de forma adiantada, sendo que em certos casos tal programação é de cerca de dois meses”.
Requer, pois, “a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de sobrestar qualquer exigência com relação à multa processual (astreintes)”, ou, em outras palavras, para fins de “a suspensão da multa imposta pelo Juízo de piso, impedindo-se, ainda, eventuais medidas satisfativas de seu crédito”.
Pede, ao final, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja autorizada “a limitação de 30% para os empréstimos consignados e (de) 15% para cartão de crédito”, bem como para “determinar a exclusão da multa ou limitando-a ao valor da causa”, inclusive porque, repete, “qualquer controle de descontos é realizado pela Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso/MT, via sistema interno que esta agravada não possui acesso” (sic – cf. Id. no 63595489 - pág. 19/21).
É a suma.
D E C I D O
Conforme relatado, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso se relaciona exclusivamente com a exigibilidade da multa cominatória fixada.
Relembro, porém, que a atribuição do almejado efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre a exigibilidade da multa cominatória ou a exorbitância do valor arbitrado, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque a medida não traz consequência material direta e pode muito facilmente ser revertida caso esta Corte dê provimento ao recurso.
Aliás, nem mesmo o Banco/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “poderá estar sendo obrigado nos próximos dias a ver-se desapropriado de elevadíssima importância sem que tal cobrança encontre, verdadeiramente, amparo legal em nossa doutrina e jurisprudência” (cf. Id. no 63595489 - pág. 19/20), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, o que, por óbvio, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal.
Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, pois a multa cominatória foi fixada em R$ 500,00 por dia, valor bem condizente com os parâmetros utilizados pelas Cortes de Justiça país afora, porque houve, sim, fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem (quinze dias), ou, então, porque já houve limitação, pela própria juíza, do valor máximo a ser acumulado a título de multa cominatória (R$ 20 mil).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator